Tribunal: TJMT
Processo: 1043450-84.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043450-84.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 328.905.161-72 (AGRAVADO), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (AGRAVANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO
.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que proveu parcialmente o Recurso de Apelação, mante
ve
a declaração de inexistência de contrato consignado e a restituição em dobro dos valores descontados
; contudo, afastou a condenação da Agravante ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São elas: a) examinar
se o Agravo Interno observa o princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
; b) analisar se o Recurso é manifestamente inadmissível; c) averiguar a
possibilidade de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Agravo Interno não enfrenta os fundamentos
da
decisão monocrática
. Nas razões recursais a Agravante
desenvolve

argumentação dissociada da controvérsia
e do que foi decido, pois v
eicula teses estranhas ao objeto do processo, incapazes de infirmar a
ratio

decidendi
adotada.

4.
Configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade, o
R
ecurso revela-se manifestamente inadmissível
e incide
a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Agravo Interno não conhecido, com aplicação
de multa.

Tese de julgamento
:
“
É manifestamente inadmissível o Agravo Interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada,
o que autoriza
a aplicação da multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC.
”

_________

Dispositivos relevantes
:

CPC/2015,
arts
. 932, IV, “b”, 1.011, 1.021, §§ 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.095.388/ES, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 17.11.2025, DJEN 25.11.2025;
AgInt
no
AREsp
3.023.816/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.12.2025, DJEN 19.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
em virtude
da decisão de Id. 33316382,
que
proveu parcialmente o Recurso de Apelação por ela interposto nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro
c/c
Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por
João Batista de Moraes
.

Em suas razões recursais, a Agravante alega
que a decisão
afrontou
o princípio da colegialidade, porquanto o julgamento da Apelação não se enquadra nas hipóteses legais autorizadoras de decisão singular, previstas nos artigos 932 e 1.011 do Código de Processo Civil.

A
lega equívoco
ao reconhecer a abusividade das taxas de juros com base exclusiva na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, sem considerar as peculiaridades do contrato e o elevado risco das operações por ela realizadas, especialmente em razão do perfil dos consumidores atendidos.

Aduz que atua em nicho específico de mercado, voltado à concessão de crédito não consignado a consumidores com restrições cadastrais, o que justifica a cobrança de juros superiores à média praticada por instituições financeiras tradicionais.

Cita
precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.061.530/RS,
além de
decisões posteriores envolvendo a própria instituição financeira, para sustentar que a simples superação da taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade,
e que é
indispensável análise concreta das condições
do contrato
.

A
rgumenta que o Agravado
não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada abusividade
e, portanto, não há
elementos probatórios aptos a justificar a intervenção judicial nos contratos celebrados.

Pugna pelo
provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática,
reconhecer
da legalidade das taxas de juros pactuadas e a improcedência
dos pedidos formulados pelo Agravado
.

Embora intimado, o Recorrido não apresentou contraminuta (Id. 343337863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE OFÍCIO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

Eminentes Pares,

Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
recorre da decisão monocrática que proveu
parcialmente o Recurso de Apelação que interpôs em virtude da
sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro
c/c
Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por
João Batista de Moraes
.

Conforme se extrai do caderno processual,
o Agravado promoveu a demanda sob a tese de que
passaram a ser realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário do INSS, decorrentes de empréstimo consignado que afirm
ou
não ter contratado, identificado pelo contrato no 097000745360.

Requereu a
declaração de inexistência do contrato
,
a restituição em dobro dos valores descontados indevidament
e e que a Requerida fosse condenada ao
pagamento de indenização por
dano moral
, em razão dos descontos realizados em verba alimentar de aposentadoria

Os pedidos foram julgados
procedentes
. O Juiz
a quo

declarou a inexistência
do contrato
, condenou
a Agravante
a
restituir,
em dobro
,
o valor de R$ 407,56
(quatrocentos e sete reais e cinquenta e seis centavos),
indevidamente descontado do benefício previdenciário
do Autor/Agravado
,
a pagar
indenização por
dano
mora
l de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
) e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios
.

Ao interpor o Recurso de Apelação, a Agravante
sustentou
, em síntese,
a existência e validade do contrato de empréstimo
, sob a tese de
que
o
negócio
ocorreu de forma regular por meio digital, com utilização de biometria facial (
liveness
) e depósito do valor contratado na conta do
Recorrido.

Aduziu
que os descontos realizados
são
lícitos e autorizados,
e que não há falar em
cobrança indevida
.

Verberou
ser indevida a restituição dos valores, sobretudo na forma dobrada,
por falta de

de
má-fé
.

I
mpugnou a condenação por
dano moral
, sob o argumento de inexistência de ato ilícito
.

Ao final, pugnou pel
a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Conforme se observa do Id. 333163382, analisei e julguei o Apelo de forma monocrática, com fundamento no artigo
932, IV, “b”, do CPC, combinado com o Verbete 568 da Súmula do STJ, uma vez que os temas devolvidos à apreciação se encontram sedimentados pela jurisprudência da Corte Superior e deste Tribunal.

Após analisar o caderno processual, constatei que
instituição financeira não comprovou a existência de relação jurídica válida, uma vez que,
impugnado o contrato
pelo
con
sumidor, não apresentou instrumento contratual assinado nem comprovante idôneo de liberação do crédito, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061.

Diante da inexistência de prova
do negócio jurídico
, mantive
a sentença no que tange à inexistência do contrato, o
reconhecimento da cobrança indevida e a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

Por outro lado, afastei a condenação
por dano moral
, porquanto, embora o desconto indevido tenha incidido sobre verba de natureza alimentar, não
ficaram comprovadas
circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar abalo psíquico relevante, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que afasta o dano moral
in
re

ipsa
em hipóteses de empréstimo consignado não comprovado.

Neste Recurso,
Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
, de forma genérica,

alega
a nulidade do
julgamento monocrático
por ofensa
ao princípio da colegialidade
, sob a tese de
que o caso não se enquadra nas hipóteses dos artigos 932, III a V, e 1.011 do CPC
.

Além de a alegação ser meramente retórica, desprovida de qualquer demonstração objetiva de que o Recurso não poderia ser julgado monocraticamente, é firme e uníssono o entendimento do STJ no sentido de que a
decisão monocrática do relator, com base na Súmula 568 do STJ, não
ofende
o princípio da colegialidade, pois admite a interposição de
Agravo Interno
para análise pelo
C
olegiado
.

Com efeito,
“
a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.095.388/ES, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025)
.

No mais, a Agravante alega a
l
egalidade das taxas de juros pactuadas
, pois
afirma que os juros aplicados não são abusivos e não podem ser aferidos exclusivamente pela taxa média divulgada pelo Banco Central, por se tratar de operações de alto risco, voltadas a público com restrição de crédito, inseridas em mercado relevante distinto
.

Sustenta que a decisão
contrariou a orientação firmada no
s

REsp
s

n.o
1.061.530/RS

e

n.o
1.821.182/RS,
que
versam sobre

juros remuneratórios
.

Aduz que não há
prova de
abusividade das taxas
.

Menciona
que a manutenção da decisão monocrática gera insegurança jurídica, afronta os
princípios da livre iniciativa e da intervenção mínima do Estado
, além de produzir efeitos sistêmicos negativos no mercado de crédito
.

É evidente
que o Agravo Interno não observa o princípio da dialeticidade recursal
, pois
desenvolve argumentação voltada à suposta legalidade das taxas de juros pactuadas, à inaplicabilidade da taxa média do Banco Central, à existência de mercado relevante distinto e a alegados efeitos sistêmicos no mercado de crédito
, cujas
matérias
são totalmente estranhas ao processo,
não integraram a controvérsia decidida
, tampouco os argumentos
decisão monocrática.

Tal circunstância caracteriza ofensa direta ao princípio da dialeticidade, uma vez que o Agravo Interno deve atacar os fundamentos efetivamente adotados na decisão agravada, e não introduzir temas estranhos ao julgamento, incapazes de infirmar a conclusão alcançada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Agravo Interno que não enfrenta especificamente os fundamentos da decisão agravada é manifestamente inadmissível,
e atrai
a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA.

1. Ação de cobrança.

2.
É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada
.

3.
Agravo interno não conhecido, com imposição de multa
.

(
AgInt
no
AREsp
n. 3.023.816/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 19/12/2025
). (sem destaque no original)

Portanto,
ao veicular fundamentos genéricos e estranhos à controvérsia
e ao que foi
decidid
o
, o Agravo Interno mostra-se manifestamente inadmissível.

Com essas considerações,

não conheço do Agravo Interno
por ofensa ao princípio da dialeticidade
e
, em sendo unânime o julgamento,

aplico à Agravante multa de
2
% (
dois
por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
, condicionando a interposição de qualquer outro Recurso ao depósito prévio (art. 1.021, § 5o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026